Tribunal: STF
Processo: HC 223129
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONHECIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ATO QUE JULGOU INTEMPESTIVO O RECURSO ESPECIAL. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração, opostos por MARCELO LINS DOS SANTOS , contra decisão de minha relatoria que negou seguimento a pedido de habeas corpus e restou assim ementada:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PECULATO SIMPLES E QUALIFICADO. ARTIGO 303, CAPUT, E § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ALEGADO ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS.



    Colhe-se dos autos que o paciente, Marcelo Lins dos Santos, e seu corréu, Horácio José dos Santos ,teriam se valido de suas funções de tesoureiro (o paciente) e de gestor principal (o corréu) do FUNESBOM, do Corpo de Bombeiros, para desviar o montante de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), consistente no “pagamento de despesas sem notas fiscais, sem atesto de que os serviços foram realizados, sem a devida pesquisa de preços ou com preços superfaturados”.



    Segundo a denúncia, “o total de gastos em serviço de engenharia não realizados nas unidades do Corpo de Bombeiros é de R$ 126.000,00, enquanto as despesas com veículos sem processo licitatório importam em R$ 529.611,82, muitas delas realizadas com empresas inabilitadas e serviços fictícios”.



    Em razão disso, o paciente foi condenado, perante a Justiça Militar, pela suposta prática dos crimes definidos no artigo 303, caput, do Código Penal Militar (peculato simples), 115 vezes (correspondente ao número de processos de compra realizados, para o fracionamento das despesas efetuadas), e no artigo 303, §1º, do CPM (peculato qualificado, considerado o valor superior a 20 vezes o salário-mínimo vigente), 57 vezes (número de processos de compra realizados), no período compreendido entre janeiro e julho de 2003.



    Em razão da regra do Código Penal Militar, que determina a aplicação das penas em concurso material, com redução de até 1/4 (um quarto) quando verificada a continuidade delitiva, a sanção final aplicada ao paciente, depois do parcial provimento de sua apelação no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, totalizou 596 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão.



    Exauridos os recursos cabíveis na via ordinária, foi interposto Recurso Especial (e-doc. 5), perante o TJPB. Em contrarrazões (e-doc. 6), o Ministério Público, ao tempo em que opinou tratar-se de hipótese de mero revolvimento de matéria fático-probatória, esbarrando na Súmula 07 do STJ, destacou a tempestividade do recurso, nos seguintes termos:



    “No caso em apreço, observa-se que o Acórdão foi publicado em 01/01/2022, sendo o aludido recurso apresentado pela defesa no dia 15/02/2022, razão pela qual se constata sua tempestividade.”



    Nada obstante, enviados os autos ao Superior Tribunal de Justiça, o REsp foi considerado intempestivo, nos seguintes termos:



    “Mediante análise do recurso de MARCELO LINS DOS SANTOS, a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 01/02/2022, sendo o recurso especial interposto somente em 18/02/2022.



    O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.”



    Ato contínuo, foi certificado o trânsito em julgado da condenação (e-doc. 11).



    A defesa ajuizou revisão criminal do julgado, no próprio STJ, para correção do referido erro material, esbarrando no juízo de conhecimento. Foi, então impetrado habeas corpus naquela mesma Corte, liminarmente indeferido.



    No presente writ, o impetrante reitera as alegações deduzidas perante a Corte a quo, sustentando a ocorrência de manifesto erro material na decisão que julgou intempestivo o Recurso Especial da defesa.



    Fez juntar certidão emitida pelo TJPB, para o fim de esclarecer que o REsp foi protocolizado pela defesa no dia 15 de fevereiro de 2022 e que a juntada da peça aos autos, pela secretaria daquele tribunal, é que ocorreu no dia 18 de fevereiro. Eis o teor do referido documento, juntado aos presentes autos (e-doc. 7):



    “CERTIFICO, em atendimento a requerimento formulado por pessoa interessada, que as petições de Recurso Especial e Extraordinário, protocolizados no dia 15/02/2022, neste Tribunal de Justiça sob ns. 9992022P001716 e 9992022p001724, respectivamente, interpostas por Marcelo Lins dos Santos, foram juntadas no dia 18/02/2022, nos autos da Apelação Criminal mº 0030472-96.2003.815.2002.”



    É o relatório.



    Decido.



    O Supremo Tribunal Federal tem conhecido dos embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, como agravo interno, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: ARE 684.535-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/9/2013; ARE 694.535-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/5/2013; ARE 732.028-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 26/3/2013; AC 3.160-EI-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 6/6/2013; RMS 28.194-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25/2/2013; RHC 216.390-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/7/2022; RHC 216.277-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/9/2022.



    Destarte, converto os embargos de declaração em agravo interno, para reconsiderar a decisão em que neguei seguimento ao presente writ.



    No mérito, verifico que o impetrante pretende ver declarada a nulidade da certidão de trânsito em julgado da sua condenação, tendo em vista ter sido fundada em erro material quanto à data da interposição do Recurso Especial pela defesa.



    Como ato coator, aponta a decisão que, erroneamente, julgou intempestivo o Recurso Especial, causando gravame à defesa do paciente.



    Antes de apreciar o pedido deduzido pelo impetrante, reputo necessário colher a manifestação do Ministério Público Federal, na qualidade de custos legis.



    Nestes termos, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, pelo prazo de 2 dias, nos termos do artigo 192, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente